Tribunal: STM
Processo: 7000657-24.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO. ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEITADA POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TENTATIVA. COAUTORIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A defesa suscitou a nulidade do feito originário, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet das Armas. Esta Corte firmou entendimento de que o art. 28-A do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não é cabível na Justiça Militar da União, devido aos peculiares traços da caserna e bens jurídicos tutelados, como consectário do princípio da especialidade. À vista dessas especificidades, dada a recorrência do tema, o posicionamento do STM restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Não prospera a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, a fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas Partes. A sustentação oral não é considerada ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. In casu, o Juiz consultou sobre o interesse no referido ato, e as Partes manifestaram-se desfavoravelmente. Não houve qualquer prejuízo, restando demonstrada a integridade e regularidade de toda a instrução processual. Preliminar rejeitada por maioria.
3. Os Réus foram denunciados por tentar obter vantagem ilícita no contexto da Operação Pipa, que se traduz em um programa do governo federal, com notória participação do Exército Brasileiro, tendo por escopo a distribuição de água potável à população que reside no semiárido brasileiro.
4. As provas documentais, somadas ao teor dos interrogatórios constantes dos autos, evidenciam, com segurança, que os Acusados, em comunhão de desígnios, tentaram induzir a Administração Militar a erro, ao camuflar o provimento de água sem, efetivamente, realizá-lo.
5. A materialidade delitiva encontra-se delineada e comprovada, considerando-se os elementos colhidos durante a instrução processual. Não prosperando a tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal dos Apelantes.
6. O dolo presente na conduta dos Réus desponta dos traços objetivos da ação por eles empreendida, ao buscar obter a comprovação do provimento de água, mesmo inexistente a disponibilização do produto respectivo, com o claro objetivo de induzir a Administração Militar a erro, a fim de obter o pagamento correspondente.
7. Induvidosa a tentativa de fraude por parte dos Acusados, caracterizada pelas elementares do crime de estelionato, que não se consumou somente por circunstâncias alheias às suas vontades, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, como requer a Defesa.
8. Configuradas as tipicidade, ilicitude e culpabilidade no proceder dos Apelantes, e ausentes causas excludentes de qualquer natureza, a repressão estatal é imperiosa, notadamente à vista do inquestionável viés de desumanidade.
9. Apelação defensiva desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000657-24.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EMERSON COELHO SIMÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES GALINDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE, EM FACE DO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR
ABSOLUTA CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000657-24.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: EMERSON COELHO SIMÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES GALINDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
CONDENAÇÃO. ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE EM
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEITADA
POR
MAIORIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TENTATIVA. COAUTORIA.
IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO
APELO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A defesa suscitou a nulidade do feito originário, em razão do não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet das
Armas. Esta Corte firmou entendimento de que o art. 28-A do CPP, na redação
dada pela Lei nº 13.964/2019, não é cabível na Justiça Militar da União, devido
aos peculiares traços da caserna e bens jurídicos tutelados, como consectário do
princípio da especialidade. À vista dessas especificidades, dada a recorrência do
tema, o posicionamento do STM restou sedimentado no Enunciado nº 18 da
Súmula de sua jurisprudência. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Não prospera a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, a fim de ser observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
Partes. A sustentação oral não é considerada ato essencial à defesa, cingindo-se
a sua realização ao campo da discricionariedade. In casu, o Juiz consultou sobre
o interesse no referido ato, e as Partes manifestaram-se desfavoravelmente. Não
houve qualquer prejuízo, restando demonstrada a integridade e regularidade
de toda a instrução processual. Preliminar rejeitada por maioria.
3. Os Réus foram denunciados por tentar obter vantagem ilícita no contexto
da Operação Pipa, que se traduz em um programa do governo federal, com
notória participação do Exército Brasileiro, tendo por escopo a distribuição de
água potável à população que reside no semiárido brasileiro.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. As provas documentais, somadas ao teor dos interrogatórios constantes dos
autos, evidenciam, com segurança, que os Acusados, em comunhão de
desígnios, tentaram induzir a Administração Militar a erro, ao camuflar o
provimento de água sem, efetivamente, realizá-lo.
5. A materialidade delitiva encontra-se delineada e comprovada, considerando-
se os elementos colhidos durante a instrução processual. Não prosperando a tese
defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal dos
Apelantes.
6. O dolo presente na conduta dos Réus desponta dos traços objetivos da ação
por eles empreendida, ao buscar obter a comprovação do provimento de água,
mesmo inexistente a disponibilização do produto respectivo, com o claro
objetivo de induzir a Administração Militar a erro, a fim de obter o pagamento
correspondente.
7. Induvidosa a tentativa de fraude por parte dos Acusados, caracterizada pelas
elementares do crime de estelionato, que não se consumou somente por
circunstâncias alheias às suas vontades, não havendo espaço para a aplicação do
princípio in dubio pro reo, como requer a Defesa.
8. Configuradas as tipicidade, ilicitude e culpabilidade no proceder dos
Apelantes, e ausentes causas excludentes de qualquer natureza, a repressão
estatal é imperiosa, notadamente à vista do inquestionável viés de
desumanidade.
9. Apelação defensiva desprovida. Decisão por uninimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento de acordo de não persecução penal, por absoluta carência de amparo legal; por
maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade, devido à inobservância do art. 433 do CPPM,
arguida de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora). Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio dos civis ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO e EMERSON
COELHO SIMÃO, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (evento 01, doc. 04), nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000011-05.2023.7.10.0010, que condenou seus Assistidos à pena de 1 (um) ano
de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e art.
53, caput, todos do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhes o benefício do sursis e
fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
Em 17/03/2023, tendo por base o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000071-
12.2022.7.10.0010, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia (evento 01, doc.
01 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010) contra ANTÔNIO ROBERTO ALVES
GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO, pela prática do crime de Estelionato, na forma
tentada, segundo o art. 251, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, nos seguintes termos:
Tratam os presentes autos de Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do
Comandante da 10ª Região Militar, por meio da Portaria nº 013/IPM-AsseApAsJurd/10, de 15
de setembro de 2022, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na execução do
Programa Operação CarroPipa identificadas em sindicância instaurada pela Portaria nº
005/Sind-GpPes/Sv Jus, de 25 de abril de 2022 (Ev. 1, INQ1, fl.8).
Consoante se extrai dos autos, verifica-se que no dia 08.03.2022 o Sr. Emerson Coelho Simão
dirigiu-se de moto até a residência da Sra. Maria Aurilene Alves Oliveira, residente do Sítio
Alto Belém da Serra, município de Pedra Branca/CE, ao chegar ao local foi informado que o
Sr. Anderson Alves Ferreira, apontador e esposo da Sra. Maria Aurilene, estava viajando, bem
como esta tinha saído para realizar compras.
Pois bem, no dia seguinte (09.03.2022), o Sr. Emerson deslocou-se para a residência da Sra.
Antônia Auricélia Brito Ferreira, na localidade do Sítio São Francisco, no referido município,
momento em que procedeu a entrega de água mediante o carro pipa na cisterna, tendo a Sra.
Antônia Auricélia confirmado a entrega de água através do seu cartão de beneficiária.
Ato contínuo, o Sr. Emerson deixou seu caminhão (Placa CBS 6976) em frente a casa da Sra.
Antônia Auricélia e percorreu de moto uma distância de aproximadamente dois quilômetros
(2km) até a residência da Sra. Maria Aurilene, quando solicitou que a mesma passasse o seu
cartão de beneficiária e que em outra ocasião entregaria a água.
Diante de tal fato, a Sra. Maria Aurilene se recusou a passar seu cartão de beneficiária e
imediatamente entrou em contato com o Cb Igor Melo Sousa (pertencente ao Setor de
Fiscalização e Denúncia do Escritório Regional da OCP) informando toda a ilegalidade
perpetrada pelo Sr. Emerson, o qual tomou todas as medidas cabíveis por meio do sistema
GPIPA, dentre as quais, data prevista de reabastecimento de água, a identificação do
motorista cadastrado para realizar o serviço, a real localização do dispositivo de
monitoramento do veículo (MEM), o histórico e percurso feito pelo aludido dispositivo (Ev.1,
INQ1, fl.61 a 63). Frise-se que a respectiva beneficiária encaminhou, ainda, foto do Sr.
Emerson e da moto para o Cb Igor Melo.
Ademais, calha registrar que após a análise realizada pelo militar em tela do sistema GPIPA,
verificou-se que o motorista não era o devidamente cadastrado perante a OM, pois quem
deveria prestar o referido serviço era o Sr. Antônio Roberto Alves Galindo e não o Sr. Emerson
Coelho Simão. Frise-se também que o dispositivo de monitoramento (DM nº 9720000026398)
estava posicionado na residência da Sra. Maria Aurilene, bem como a moto se encontrava na
exata localização onde apontava o GPS em questão.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E como se não bastasse restou comprovado que o referido MEM foi desconectado da bateria
no dia 08.03.2022 e foi novamente conectado no dia 09.03.2022, o que só confirma a trama
arquitetada por Antônio Roberto Alves Galindo e Emerson Coelho Simão (EV.1, INQ1, fls.42 e
43).
Demais disso, convém assinalar que o Sr. Antônio Roberto Alves Galindo é cunhado do Sr.
Emerson Coelho Simão, assim como aquele diante da sua impossibilidade de conduzir o
caminhão pipa, tendo em vista ter fraturado a clavícula, delegou a este a prestação de serviço
de Operação Carro Pipa.
Por fim, observa-se que consoante o DIEx nº 126-ASSEJUR/EROCP/10 (Ev.20, DILIG2, Fl.
12 a 14), de 27 de fevereiro de 2023, o Sr. Antônio Roberto Alves Galindo firmou Contrato de
Credenciamento nº 272/2022 com o Escritório Regional de Operação Carro-Pipa da 10ª
Região Militar, cujo período era de 09.02.2022 a 30.04.2022.
Além disso, não houve pagamento referente ao mês de março de 2022, uma vez que a Sra.
Maria Aurilene informou todo o ocorrido à Organização Militar, fato que possibilitou que o
Cb Igor Melo de Sousa tomasse todas as providências pertinentes, inclusive a de alterar o
status do ora veículo de ‘ativo’ para ‘não operando’, a fim de impedir a prestação de serviço
de Operação Carro Pipa.
Verifica-se, ainda, que o dispositivo de monitoramento estava enviando informações
normalmente, consoante o Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM (Ev.20,
DILIG1, Fl.16).
Como se vê, não restam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelos aludidos
denunciados, uma vez que o Sr. Antônio Roberto Alves Galindo e o Sr. Emerson Coelho Simão,
em conluio, planejaram toda a prática delitiva em comento, tendo em vista o Sr. Emerson
retirou o MEM do caminhão pipa com o pleno intuito de fraudar a Operação Carro Pipa.
Registre-se também que o Sr. Antonio Galindo foi até a residência da Sra. Maria Aurilene
solicitar que não comentasse nada do ocorrido para os militares pertencentes ao Exército (Ev.
1, INQ 1, fl.23).
Insta consignar também que no dia dos fatos, o Cb Igor Sousa Melo, ao receber a denúncia da
Sra. Maria Aurilene, prontamente ligou para o Sr. Antônio Galindo, tendo este mentido
afirmando que estava indo efetuar a entrega de água devida quando na verdade era seu
cunhado que estava simulando a referida entrega na residência da ora beneficiária (EV.1,
INQ1,fl.62).
Todavia, tendo em vista que não foi efetivado nenhum pagamento pela OM no que tange aos
serviços especificados no Contrato de Credenciamento já especificado, consequentemente não
há que se falar em prejuízo para Administração Militar, tendo os referidos atos praticados
permanecido na esfera da tentativa.
Resta, pois, evidente, diante das constatações acima esposadas, que Antônio Roberto Alves
Galindo e Emerson Coelho Simão de comum acordo arquitetaram toda a prática criminosa
ora relatada com a finalidade de burlar a Operação Carro Pipa.
Dessa maneira, resta sobejamente comprovada a aplicação das tenazes do art. 251, na forma
do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar no caso sub oculi.
Diante do exposto, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
denunciados Antônio Roberto Alves Galindo e Emerson Coelho Simão, de maneira que, com
seu atuar, incidiram nas tenazes do artigo 251, na forma do artigo 30, II, todos do Código
Penal Militar.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet das Armas, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como
Testemunhas o Cel PEDRO SOUSA HOLANDA, o Cb IGOR MELO DE SOUSA e a Sra.
ANTÔNIA AURICÉLIA BRITO FERREIRA (evento 01, doc. 01, da APM nº 7000011-
05.2023.7.10.0010).
A Denúncia foi recebida em 20/03/2023 (evento 01, doc. 02 da APM), e, em
seguida, foram citados os acusados EMERSON COELHO SIMÃO (evento 30 da APM) e
ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO (evento 33 da APM nº 7000011-
05.2023.7.10.0010).
No dia 18/04/2023, realizou-se a inquirição das Testemunhas indicadas pelo
Órgão ministerial, Cel PEDRO SOUSA HOLANDA e Cb IGOR MELO DE SOUSA (evento
46 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
O interrogatório dos acusados ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO e
EMERSON COELHO SIMÃO foi realizado no dia 23/05/2023 (evento 80 da APM nº
7000011-05.2023.7.10.0010).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União renunciaram ao prazo, sem nada requerer.
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o Ministério
Público Militar requereu a condenação dos Réus, por Estelionato, na modalidade tentada (art.
251, na forma do art. 30, II, tudo do CPM), sustentando que, durante a apuração processual,
restou comprovado que ambos, em conluio, agiram com o dolo de ludibriar a Administração
Militar e o escopo de pagamento de carradas de água, não adequadamente entregues (evento
84 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a
intimação do Parquet Castrense para se pronunciar acerca do oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), em relação a ambos os Acusados. No mérito, destacou a
insuficiência de provas para a condenação, pugnou pela aplicação do Princípio in dubio pro
reo e pela absolvição dos Réus, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com a concessão da
suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 84 do CPM (evento 88 da APM nº
7000011-05.2023.7.10.0010).
Em decisão saneadora (evento 92 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010),
determinou-se vista às partes, por 5 (cinco) dias, para manifestação sobre o interesse na
realização de debates orais e, também, para o MPM manifestar-se sobre o pleito defensivo de
oferecimento de ANPP.
Ato contínuo, o Órgão Ministerial informou não possuir interesse em realizar
debates orais no presente feito. No tocante à proposta de ANPP, ponderou não merecer
cabimento e elencou a Súmula n° 18 do STM, que preconiza a não aplicação do instituto no
âmbito da Justiça Militar da União (evento 98 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
A Defesa Pública, por seu turno, deixou o prazo transcorrer in albis, no que
tange à manifestação do interesse em realizar debates orais (evento 100 da APM nº 7000011-
05.2023.7.10.0010.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença, acostada no evento 111 da APM, foi proferida em 02/07/2023,
julgando procedente a Denúncia, para CONDENAR os réus ANTONIO ROBERTO ALVES
GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, por
infringência ao disposto no art. 251, caput, combinado com o art. 30, II, ambos do CPM.
No dia 03/07/2023, a Acusação manifestou ciência da Sentença e declarou que
nada tinha a requerer (evento 118 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
A Defesa apresentou Recurso de Apelação em 11/07/2023 (evento 122 da APM
nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
Nas razões de Apelo (evento 01, doc. 08), a Defensoria Pública da União busca
a absolvição dos Apelantes, arguindo, preliminarmente, a nulidade da Sentença, visto que não
foi oportunizada a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum. No mérito, invoca o Princípio in dubio pro
reo, alegando a ausência de provas para a condenação.
Em contrarrazões (evento 01, doc. 09), o Ministério Público Militar rechaçou
todas as teses defensivas, requerendo a manutenção do decreto condenatório, por considerar
evidentes a autoria, a materialidade e o dolo, em relação aos Apelantes.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Apelo sub examen, a fim de se manter íntegra a Sentença condenatória
vergastada.
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
VOTO
A insurgência é cabível, tempestiva e foi interposta por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecida.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, suscitou o
reconhecimento de nulidade in casu, em face do não oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por parte do Parquet das Armas. Assim, requer o sobrestamento
do feito, a fim de o Ministério Público Militar ser intimado e se manifestar sobre a eventual
propositura do referido Acordo, em relação a ambos os Acusados, sob o argumento de que
atendem aos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP).
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
O Acordo de Não Persecução Penal, ou apenas ANPP, é um instituto da
chamada Justiça Negocial, que passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro com o
advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida popularmente como
“Pacote Anticrime”, que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal:
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
Como visto, cuida-se de um instrumento à disposição do Ministério Público, ao
qual foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas que permitem ao acusado livrar-se do
processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.
A despeito de tratar-se de instituto recentemente inserido no regramento do
Processo Penal comum, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa
que cuida do Processo Penal Castrense.
Nessa toada, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 28-A do
Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não encontra assento
nos processos em curso na Justiça Militar da União, em razão dos peculiares traços da
caserna e dos bens jurídicos tutelados, como consectário do princípio da especialidade.
À vista dessas especificidades, dada a recorrência do tema, o posicionamento
deste Superior Tribunal Militar restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua
jurisprudência, que assim preceitua:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1,
e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2354)
Retratando esta posição, são inúmeros os julgados que reafirmam a
impossibilidade de se firmar-se o indigitado Acordo de Não Persecução Penal no âmbito
deste Sodalício, dos quais trago à colação os seguintes:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL. DEFESA
CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. PETIÇÃO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
REMANESCENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 4. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua
equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se
poderia mesclar as suas regras com a Lei Adjetiva Castrense para, sob erronia, selecionar as
partes mutuamente mais benéficas. A inaplicabilidade do instituto nesta Justiça
Especializada foi selada com o Enunciado nº 18 da Súmula deste Tribunal. 5. Agravo
Interno parcialmente conhecido e, no quanto remanescente, rejeitado. Manutenção da Decisão
questionada. Decisão unânime. (Agravo Interno nº 7000319-50.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Marco Antônio de Farias, julgada em 14/9/2023) (Grifo nosso)
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR,
EXTRAMUROS. QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE
REJEITADA.
INOCORRÊNCIA
DE
PROPOSIÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA
OFENDIDA.
REVOLVIMENTO
DE
TESE
APRECIADA
E
REJEITADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). III. O entendimento do STM é de que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão
no
Diploma Adjetivo
Castrense.
(...)
Ordem
denegada.
Decisão
por
unanimidade. (Habeas Corpus Criminal nº 7000369-76.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 22/6/2023) (Grifo nosso)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PGJM. ALEGAÇÃO
DE RECURSO PREJUDICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
REQUERIMENTO DEFENSIVO. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
BAIXA DOS AUTOS AO MPM DE PRIMEIRO GRAU. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO
DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA.
NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE. (...) O pleito
defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de Embargos de Declaração, eis que
o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi consubstanciado, no âmbito do processo
penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), repisando que este
se manteve silente quanto à incidência do ANPP na Justiça Castrense. Ademais, a
inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado, nesta Corte, resta positivado
no Verbete Sumular nº 18 do STM. Ademais, o veredito proferido por este Tribunal, nesse
contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o Acordo de Não Persecução
Penal, mas, tão somente, está reafirmando que a aplicação desse instituto, primeiro, se mostra
inviável nesse instante do processo, já em grau recursal; segundo, porque a aplicação do
ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão voluntária e consciente do
legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os princípios norteadores do
Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou apenas o Código de
Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando, nesse sentido, à Legislação
castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante. Agravo Interno Rejeitado.
Unanimidade. (Agravo Interno nº 7000250-18.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, julgada em 14/6/2023) (Grifo nosso)
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título elucidativo, vale mencionar que, apesar de o Supremo Tribunal Federal
haver emitido decisões determinando a Juízes de primeira instância da Justiça Militar da
União que abram prazo ao Ministério Público Militar para manifestar-se sobre o oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal, estas possuem efeitos limitados apenas aos processos
em que foram proferidas.
Ademais, ainda que se admita a celebração de ANPP na seara Castrense, esta
ferramenta não representa um direito subjetivo do réu, mas sim mera faculdade outorgada ao
Órgão Acusador, que, caso entenda pelo seu não oferecimento, não gera qualquer efeito
nulificatório.
Mesmo se todos os motivos para a não aplicação de ANPP trazidos alhures
fossem desconsiderados, o referido instrumento não seria cabível nos autos originários do
presente Apelo, posto que o requerimento para sua aplicação foi formulado posteriormente ao
recebimento da Denúncia, por ocasião da manifestação da Defesa na fase do art. 428 do
CPPM, em Alegações Finais (evento 88 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010). Este
momento processual encontra-se em dissonância com o entendimento assentado pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que consideram cabível o
Acordo tão somente até o recebimento da Exordial Acusatória, nos termos da concepção legal
da ferramenta transacional.
Posto isso, rejeito a preliminar defensiva de nulidade, em face do não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por absoluta carência de amparo legal.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO À INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM, ARGUIDA EX OFFICIO, PELA MINISTRA REVISORA
A eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA arguiu, de ofício, questão preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000011-
05.2023.7.10.0010/CE, a partir da fase do art. 433 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), por entender que não foi observado o devido processo legal pela instância de
origem, em razão da inocorrência de sustentação oral pelas partes.
Em que pese a substanciosa motivação alinhavada pela douta Revisora em seu
voto, a preliminar em tela não merece acolhimento, no caso dos autos.
Dispõe o art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles. Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a
apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não essencial à
defesa. (Grifo nosso)
Sobre o tema, insta salientar que a sustentação oral não é considerada ato
essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade.
Corroborando esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes da Excelsa Corte:
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o
julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. EDSON FACHIN. ED ADI
9930715-69.2011.1.00.0000 DF - DISTRITO FEDERAL. Julgado em: 20/12/2019). (Grifo
nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização
de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF - MS: 38103 DF 0058610-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
21/03/2022) (Grifo nosso)
No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser
a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do
pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua
negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental
improvido. (AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (Grifo nosso)
Compulsando-se os autos do feito originário, verifica-se que o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, na audiência de interrogatório ocorrida em
23/05/2023, franqueou às partes a realização dos atos processuais previstos na fase do art.
427 do CPPM. Na ocasião, conforme registrado na Ata da Audiência: "Indagados, Ministério
Público Militar e Defensoria Pública da União renunciaram ao prazo estabelecido pelo art.
427 do CPPM, nada tendo a requerer. Desta feita, o magistrado determinou vista dos autos
para alegações escritas" (evento 80 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
O Parquet Castrense apresentou suas Alegações Escritas, correspondentes à
fase do art. 428 do CPPM (evento 84 da APM), e, logo após, a Defensoria Pública da União
também apresentou suas Alegações Finais (evento 88 da APM), dando-se por encerrada a
referida fase processual. Nenhuma das partes se manifestou sobre eventual interesse na
realização de sustentação oral.
Na sequência, em 14/6/2023, o Juízo proferiu Decisão Saneadora, onde
determinou, de modo expresso, "vista às Partes, por 5 (cinco) dias, para, se desejarem,
manifestação de possível interesse na realização de debates orais" (evento 92 da APM).
Em atenção à decisão, o MPM declarou que "não possui interesse na realização
de debates orais" (evento 98 da APM), enquanto a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo,
sem qualquer manifestação (evento 100 da APM).
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Publicada a Sentença (evento 111 da APM), a Defensoria Pública da União
externou sua irresignação em favor dos sentenciados ANTÔNIO ROBERTO ALVES
GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO, por meio do Apelo em apreço, sem nada alegar
a respeito da não apresentação de alegações finais orais em Sessão de Julgamento.
Via de consequência, evidencia-se nos autos que a matéria encontra-se
fulminada pela preclusão, por não haver sido alegada oportunamente pelas Partes. Diante
disso, não há que se falar em nulidade, por não observância aos ditames do art. 433 do
CPPM, na espécie.
Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que o
silêncio da Defesa, quando lhe era dado manifestar-se nos autos, elidiu qualquer alegação
posterior de prejuízo em seu desfavor. Assim, não há espaço para a alegação de dano por
ausência da sustentação oral, devendo observar-se os preceitos consignados nos art. 4991 e
5022 da Lei Adjetiva Castrense.
A suscitada questão decorre das alterações promovidas na Lei nº 8.457, de
1992, que organiza a Justiça Militar da União, pela Lei nº 13.774, de 2018, no ponto em que
passou a possibilitar o processo e julgamento de civis pela Justiça Militar da União, sob a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (art. 30, caput, e seu inciso I-B).
Assim, caso o causídico se manifeste pela realização de sustentação oral, antes
do veredicto final, com a alegação de existência de prejuízo, é possível, e até recomendável,
ser franqueado este ato processual. Todavia, não foi esta a hipótese dos autos.
O tema já foi deveras enfrentado por esta Corte, cujo posicionamento
majoritário está estampado nos precedentes a seguir colacionados:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, daDO CPM. NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO
DEFENSIVO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição
monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a
sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser
considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento processual oportuno. [...]. In
casu, todas as teses defensivas foram registradas quando da apresentação das alegações finais
e avaliadas pelo Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos
à Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief. Embargos
rejeitados.
Decisão
unânime.
(STM.
EMBARGOS
INFRINGENTES
nº
7000640-
56.2021.7.00.0000.
Ministro
Relator:
Leonardo
Puntel.
Data
de
Julgamento:
17/02/2022) (Grifos nossos)
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS
DIFERENTES
COM
PARTÍCIPES
DIFERENTES.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE
ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM. NÃO ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL DISPENSÁVEL POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
JUIZ
TOGADO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO
EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. (...). Decisão unânime. Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no
processo pela dissolução do Escabinato, e julgamento monocrático pelo juiz togado,
porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças armadas em coautoria com réu
civil, a competência para julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar, em
razão da não observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a apresentação de
sustentação oral pelas partes, uma vez que esta disposição não se aplica quando houver o
julgamento monocrático pelo Juiz Togado. Preliminar suscitada, de ofício, rejeitada por
maioria. (...). Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000020-44.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 26/10/2022, Data de
Publicação: 17/11/2022) (Grifos nossos)
APELAÇÃO.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR.
MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ
EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA.
CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO CPPM.
NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES
DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO.
DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS
PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA
DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (..). 3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização
Judiciária da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil
à jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova dinâmica aos
julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal comum, desde que não desvirtue
a índole do Processo Castrense. Assim, inexistindo manifestação prévia das partes pelo
interesse de realizar sustentação oral, o juiz poderá proferir a Sentença. Nesse compasso, as
partes demonstram terem exaurido as suas teses em sede de Alegações Escritas.
Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A Sessão formal de julgamento,
inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição de Conselho de Justiça, no
qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do juízo dos seus membros.
Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão
por maioria. (...). 6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença
condenatória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000863-
43.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 28/04/2021) (Grifos nossos)
Destarte, e porquanto não oportunamente arguida, considera-se preclusa a
questão afeta à sustentação oral. Logo, estando a Sentença devidamente fundamentada, não
há espaço para a alegação de prejuízo, despida de fundamento concreto.
Com estas considerações, rejeito a preliminar a preliminar de nulidade da
APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, considerando
íntegra e regular toda a instrução processual.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. MÉRITO
No mérito, a Defesa postula a absolvição dos Apelantes ANTÔNIO ROBERTO
ALVES GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO, condenados pela prática do delito de
estelionato, na forma tentada, conforme delineado no art. 251, c/c o art. 30, II, ambos do
Código Penal Militar (CPM), argumentando que, da análise do conjunto probatório
colacionado aos autos, ressai dúvida razoável sobre a autoria delitiva. No ponto, assevera:
Ao analisar o conjunto probatório dos autos, não se pode constatar que os acusados
solicitaram que a Sra. MARIA AURILENE passasse o cartão de beneficiária antes da entrega
de água, ou que se tenha retirado o MEM do veículo cadastrado, tendo em vista que os
indícios apresentados pelo MPM não possuem robustez probatória concreta que leve a crê
acerca da autoria delitiva do indivíduo com relação aos delitos imputados.
Assim, com base na ideia de que o Parquet não apresentou conjunto probatório
robusto, para firmar a autoria da infração penal em questão, o Órgão de Defesa Pública
requer a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição dos Réus, com
fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Não assiste razão à argumentação defensiva.
Ab initio, impende tecer breves comentários acerca do delito sub judice.
O crime de estelionato, em sua modalidade tentada, encontra-se previsto na Lei
Substantiva Castrense, nos seguintes moldes:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.ua
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Tentativa
Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
O art. 251 do CPM indica que a configuração do crime de estelionato exige a
conjugação de diversas elementares, que, costumeiramente, apresentam-se ordenadas em
sequência: o uso de ardil, artimanha ou qualquer outro meio fraudulento; a indução de
alguém a erro ou a engodo; a obtenção de vantagem indevida; e a existência de prejuízo
alheio.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito do tipo penal em tela, o magistério de Damásio de Jesus preleciona:
O estelionato é delito material, Crime material é aquele cujo tipo descreve o comportamento e
menciona o resultado, exigindo a sua produção. Na espécie, o legislador define o
comportamento do sujeito, empregando fraude no induzimento ou na manutenção de alguém
em erro, e o resultado vantagem ilícita em prejuízo alheio. O núcleo do tipo é o verbo ‘obter’.
Dessa forma, para a existência do delito é imprescindível que o sujeito obtenha vantagem
ilícita. (In Jesus, Damásio de. Direito Penal, 2 Volume: parte especial. Crimes contra a pessoa
a crimes contra o patrimônio - 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2012) (Grifo nosso)
Seguindo a mesma esteira, ao analisar o referida infração penal, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger esclarecem:
O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita, induzindo
ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera
o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito
passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. (In COIMBRA NEVES,
Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume único, 6ª
edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486)
Cuida-se de crime passível de ocorrer apenas na modalidade dolosa, ou seja, a
consumação delitiva exige a caracterização do elemento subjetivo, por meio da demonstração
da vontade deliberada do agente, aspecto que se exterioriza na prática dos elementos
constitutivos do tipo.
Ainda, o estelionato tem como objeto de tutela jurídica os bens conferidos à
Administração Militar, possuindo a natureza de delito essencialmente patrimonial. Assim, sua
consumação exige a efetiva obtenção do resultado, qual seja, a vantagem indevida.
Na hipótese sub oculi, os Réus foram denunciados por tentar obter vantagem
ilícita no contexto da Operação Carro-Pipa (OCP), conhecida como Operação Pipa, que se
traduz em um programa do Governo Federal, com notória participação do Exército
Brasileiro, tendo por escopo a distribuição de água potável às populações que residem no
semiárido brasileiro.
A título ilustrativo, anote-se que a Operação Pipa se desenvolve a partir de
atuação conjunta e de mútua cooperação, na qual os dispositivos de gestão, chamados de
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) são adquiridos pelo atual Ministério da
Integração e do Desenvolvimento Regional, e o controle e a fiscalização de tais equipamentos
fica a cargo do Exército Brasileiro, por intermédio de Organizações Militares situadas nas
regiões a serem atendidas.
Assim, para a execução das ações de distribuição, a União, representada por
organizações militares do Exército, celebra contratos de prestação de serviços com
proprietários de caminhões-pipa, conhecidos como “pipeiros”, aos quais é confiada a
utilização e guarda direta dos equipamentos (MEM), com a finalidade de coleta, transporte e
fornecimento de água potável à população carente de municípios assolados pelos efeitos do
clima e da seca.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassado este introito, compulsando os autos, tem-se que o exame das
provas carreadas, sobretudo no Inquérito Policial Militar, e, posteriormente, ratificadas
durante a instrução processual, indica a comprovação inequívoca de que os fatos se
sucederam do exato modo relatado na Peça Pórtico acusatória, restando induvidosa a
tentativa de fraude, caracterizada pelas elementares do crime de estelionato, que não se
consumou por circunstância alheia às vontades dos Apelantes.
Nesse vértice, extrai-se de caderno probatório, satisfatoriamente, a dinâmica dos
fatos, senão vejamos:
- o Acusado ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO assinou o Contrato de
Credenciamento n° 272/2022, pelo período de 09/02/2022 a 30/04/2022, a fim de entregar
carradas de água no interior do estado do Ceará (evento 1, fls. 78/87 do IPM nº 7000071-
12.2022.7.10.0010). No entanto, em razão de haver fraturado a clavícula em um acidente de
moto, delegou a obrigação do transporte de água a seu cunhado, o também Acusado
EMERSON COELHO SIMÃO;
- na data de 08/03/2022, o ora Apelante EMERSON COELHO SIMÃO
deslocou-se em sua motocicleta até o Sítio Alto do Belém da Serra, situado no município de
Pedra Branca/CE, dirigindo-se à residência do civil ANDERSON ALVES FERREIRA,
apontador da localidade, que estava viajando, e sua esposa, MARIA AURILENE ALVES
OLIVEIRA, não se encontrava na residência;
- no dia seguinte, o citado Apelante realizou o fornecimento de uma carga de
água no Sítio São Francisco, também localizado no município de Pedra Branca/CE, ocasião
em que a apontadora da região, a civil ANTÔNIA AURICÉLIA BRITO FERREIRA,
confirmou o recebimento da água, por meio de seu cartão de beneficiária;
- nessa mesma ocasião, o Acusado EMERSON COELHO SIMÃO deixou o
caminhão pipa (Placa CBS6976) estacionado em frente à casa da mencionada civil e
deslocou-se de moto, levando consigo o Módulo Embarcado de Monitoramento - MEM
acoplado em sua bateria, até a residência de outra civil, MARIA AURILENE ALVES
OLIVEIRA, a quem solicitou a aposição do aceite no recebimento da água, alegando que,
oportunamente, retornaria para realizar a entrega;
- à vista da solicitação, a Sra. MARIA AURILENE recusou-se a passar o seu
cartão de beneficiária e, de imediato, contatou o Cabo IGOR MELO DE SOUSA, lotado no
Setor de Fiscalização e Denúncia do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa, relatando
todo o ocorrido;
- ato contínuo, o referido Militar identificou, por meio do sistema GPIPA, que o
motorista cadastrado era o civil ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO e que o
dispositivo de monitoramento (DM nº 9720000026398) encontrava-se na motocicleta
conduzida pelo Apelante EMERSON COELHO SIMÃO, e não no caminhão pipa;
- na sequência das averiguações, também restou comprovado que o MEM em
questão foi desconectado da bateria no dia 08/03/2022 e reconectado no dia 09/03/2022,
circunstância que se soma à confirmação da trama arquitetada por ANTÔNIO ROBERTO
ALVES GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO (evento 1, fls. 42 e 43 do IPM nº
7000071-12.2022.7.10.0010); e
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o dispositivo de monitoramento encontrava-se enviando informações
normalmente, conforme o Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por Organização
Militar (evento 20, doc2, fls. 12 a 14 do IPM nº 7000071-12.2022.7.10.0010).
Diante desse panorama fático, ao contrário do sustentado pela Defesa Pública, o
acervo testemunhal foi uníssono na confirmação da prática delitiva.
No que tange à autoria, sua comprovação resta nítida nas provas acostadas ao
feito, em particular o depoimento da Testemunha MARIA AURILENE ALVES OLIVEIRA,
ocasião na qual restou evidenciado que o Acusado EMERSON COELHO SIMÃO tentou
ludibriar a beneficiária, para que esta registrasse o cartão de apontadora, sem que, de fato,
tivesse recebido a carrada de água correspondente. Para tanto, o indigitado Réu dirigiu-se até
a residência da Apontadora, na localidade denominada Sítio Alto do Belém da Serra, com o
MEM em perfeito funcionamento, acoplado na motocicleta por ele conduzida.
Nesse sentido, é bastante elucidativo o teor do depoimento prestado pela Sra
MARIA AURILENE ALVES OLIVEIRA, quando ouvida no âmbito do Inquérito Policial
Militar, como denota o excerto a seguir colacionado:
PERGUNTADO se o Sr. Emerson estava de posse do MEM (GPipa), quando pediu para a
senhora passar o cartão RESPONDEU que sim, pois quando entrou em contato com o Cb
Melo Souza informando do ocorrido, o mesmo verificou pelo sistema Gpipa Brasil que o
caminhão pipa estava na residência da apontadora, no entanto, quando questionada pelo Cb
Melo Souza se a caminhão pipa estava estacionado em sua residência, ela respondeu que
não havia nenhum caminhão pipa, somente uma moto; PERGUNTADO se foi a primeira vez
que ocorreu essa situação, RESPONDEU que sim; PERGUNTADO o Sr. Galindo ou o Sr.
Emerson chegaram a entregar a carrada de água RESPONDEU que não, no entanto a Sra.
Maria Aurilene recebeu uma carrada de água do Sr. Giliarde, PERGUNTADO se a senhora
sofreu algum tipo de ameaça por parte do Sr. Galindo ou do Sr. Emerson, ou ainda por parte
da COMPDEC ou de militares da Operação Carro-pipa, RESPONDEU que sim, por parte
do Sr. Galindo quando veio a sua residência pedir para a mesma não comentar nada sobre o
ocorrido aos militares do Exército encarregados da sindicância, e por pane do Sr. Emerson
quando mandou áudios dizendo que não deveria ter denunciado, PERGUNTADO se a
senhora pode indicar as provas da verdade de suas declarações, RESPONDEU que tem foto e
áudios do Sr. Emerson (...) (Evento 01, INQ1, p. 22/23 dos autos do IPM nº 7000071-
12.2022.7.10.0010) (Grifos nossos)
Corrobora o relato da Sra MARIA AURILENE o depoimento prestado em Juízo
pelo Cb IGOR MELO DE SOUSA, ocasião na qual o depoente detalhou a tentativa de fraude
ocorrida no dia 09/03/2022:
(...) RESPONDEU que já foi licenciado e que na época que trabalhava na Operação-Pipa, a
sua função era descobrir possíveis irregularidades na operação; que tanto fiscalizava por
meio indireto, através do sistema, como telefonava diariamente para beneficiários que tinham
acabado de receber a água para saber se foi entregue corretamente e se era de boa qualidade;
que os beneficiários tinham o contato da testemunha, pois ele se identificava; que recebeu a
ligação da esposa do beneficiário informando que havia um homem, que chegou de moto e
solicitou o cartão; que a testemunha informou que isso não era correto e para a segurança da
beneficiária, solicitou que continuasse dizendo que iria procurar o cartão e que não desse ao
motorista; que enquanto isso, entrou no sistema e verificou quem era o motorista cadastrado
para entregar água naquela localidade; que era o Antonio Roberto Alves Galindo; que
verificou que o caminhão estava georeferenciando, pelo sistema que tem no caminhão pipa,
que naquele exato momento estava na localidade Alto Belém da Serra, aonde a esposa do
beneficiário estava ligando; que verificou a precisão do satélite e que o caminhão pipa
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deveria estar ali; que pediu para a beneficiária sair e verificar se havia algum caminhão
pipa ao redor; que a beneficiária verificou e respondeu que não havia nenhum caminhão
pipa; que a testemunha constatou que provavelmente o DM estaria em outro veículo que
não o caminhão pipa; que de imediato, verificou a equipe mais próxima do terreno para
solicitar que fosse na localidade; que a equipe era do Cel Sousa Holanda; que enquanto a
equipe se deslocava até a cidade de Pedra Branca, a testemunha comunicou o fato aos seus
superiores que autorizaram que ele bloqueasse o veículo no sistema, para que não passasse o
cartão do beneficiário, para não conseguir confirmar a carrada; que existe o contato dos
motoristas no sistema e de imediato ligou para o Sr Antonio Roberto Galindo; que perguntou
se ele estava colocando água; o motorista disse que ainda iria colocar a água na localidade
do Alto do Belém da Serra; que nesse momento, perguntou a Sra Aurilene, pelo Whatsapp,
se o pipeiro que estava do lado de fora estava atendendo uma ligação; que a Sra Aurilene
disse que não, que o motorista estava só sentado, mexendo no celular; que a testemunha
percebeu que a pessoa que estava na casa da Sra Aurilene não era o pipeiro cadastrado; que
de imediato fez o bloqueio e que orientou a Sra Aurilene a não passar o cartão porque
precisava da água, pois a comunidade era carente; que existe uma foto da moto e de alguém
sentando; que foi verificado que não foi o Antonio Roberto Galindo que foi na localidade;
que a testemunha já se deparou com situação parecida, tanto anteriormente como
posteriormente. ÀS PERGUNTAS DO MPM RESPONDEU QUE: posteriormente, a Sra
Aurilene ligou para a testemunha e informou que o pipeiro tinha entrado em contato com
ela falando que não era pra ela falar nada com o Exército sobre o ocorrido e também para
não dar prosseguimento nisso; que a Sra Aurilene ligava para a testemunha, inclusive fora de
hora e estava nervosa; que ela estava se sentindo ameaçada. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA
RESPONDEU QUE: a ligação durou por volta de uma hora; que ela não quis desligar o
telefone enquanto o motorista não saísse do seu alpendre; que ela só informou que ele
solicitou o cartão; que no momento da ligação a testemunha foi olhando no sistema, fazendo
as medidas administrativas e comunicando os superiores; que depois que o sujeito que estava
na residência da Sra Arilene saiu, após alguns minutos, o ponto do georeferenciamento se
deslocou de volta para Pedra Branca; que enquanto a testemunha estava falando com a Sra
Aurilene, o ponto estava exatamente na residência do beneficiário; que o motorista pediu o wi-
fi da residência para poder usar a internet (...). (Evento 49, docs. 5 a 7 da APM nº 7000011-
05.2023.7.10.0010) (Grifos nossos)
Prosseguindo, de igual forma a materialidade delitiva encontra-se delineada e
comprovada, considerando-se todas as provas e elementos de informação colhidos.
Verifica-se pelo Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por Organização
Militar, relativo ao veículo de Placa CBS 6976, que, no mês de março de 2022, foram
realizados 2 (dois) fornecimentos de carradas de água: um no dia 08/03/2022, na localidade
Pombinhas, e outro no dia 09/03/2023, na localidade São Francisco, por volta das 10h50
(evento 20, doc. 01, fl.16 do IPM nº 7000071-12.2022.7.10.0010).
Ocorre que, da análise do Calendário de Fornecimento de Água, relativo ao
supracitado veículo, referente ao mês de março de 2022 (evento 20, doc. 02, fl. 10 do IPM nº
7000071-12.2022.7.10.0010), existia a previsão de carrada de água para o dia 09/03/2022,
exatamente na localidade Alto do Belém da Serra, cujo apontador é ANDERSON ALVES
FERREIRA, marido da Sra MARIA AURILENE; a entrega de carrada de água no dia
08/03/2022 na localidade Pombinhas; e no Sítio São Francisco, no dia 07/03/2023.
Depreende-se, portanto, que, provavelmente, houve a distribuição de água nos
dias 8 e 9 de março de 2023, sendo que a realizada no dia 09/03/2023 ocorreu apenas no Sítio
São Francisco, cuja previsão de entrega era a data de 07/03/2023. Assim, após o referido
abastecimento, a Sra ANTÔNIA AURICÉLIA confirmou a provisão, por meio do registro no
cartão de apontadora.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 09/03/2023, o motorista EMERSON COELHO deixou o caminhão (Placa
CBS 6976) no Sítio São Francisco, estacionado em frente à casa da supracitada apontadora.
No intuito de incorrer em fraude, por meio do registro de distribuição de água na localidade
Alto do Belém da Serra, que continha previsão de entrega para o dia dos fatos, deslocou-se
utilizando uma moto, levando consigo o GPS acoplado na bateria, até a referida localidade.
Ali, tentou ludibriar a esposa do apontador, Sra MARIA AURILENE, a fim de que ela
confirmasse o recebimento de água no dia 09/03/2022, sem que o serviço fosse
verdadeiramente prestado.
Nesse contexto, seguindo as orientações anteriores da equipe de fiscalização da
Operação Pipa, a Sra MARIA AURILENE entrou em contato com o Cb IGOR MELO, que
trabalhava no Escritório da OCP, a fim de relatar a ilicitude ocorrida e obter orientações de
como proceder. Enviou, ainda, uma foto do motorista EMERSON e da moto que ele pilotava
(evento 01, fl. 99 da APM nº 7000011-05.2023.7.10.0010).
Por meio do Diex nº 126-Asse.Jur/Eproc/10, o Chefe do Escritório da Operação
Pipa esclareceu que, em 09/03/2022, dia dos fatos, o MEM nº 9720000026398 encontrava-se
enviando informações normalmente (evento 20, doc. 02, fls. 12-14 do IPM nº 7000071-
12.2022.7.10.0010), conforme o Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM.
No sistema, consta o registro de um fornecimento de carrada de água no dia
09/03/2022, às 10h50, na localidade Sítio São Francisco/CE.
Encontram-se acostadas aos autos imagens de satélite, que demonstram o
percurso realizado pelo supracitado dispositivo de monitoramento, durante todo o dia
09/03/2022, perfazendo um total de 210,5 Km (evento 20, doc. 03, fls. 2-8 do IPM nº
7000071-12.2022.7.10.0010).
Desse modo, é incontroverso que o GPS estava em pleno funcionamento. Além
disso, após acionado, o Cb IGOR MELO verificou, pelo sistema de monitoramento, que o
mencionado GPS indicava estar posicionado na localidade Sítio Alto do Belém da Serra, no
exato local da residência da Sra. MARIA AURILENE.
Em decorrência dessas constatações, a toda evidência, tem-se que o motorista
deixou o caminhão estacionado no Sítio São Francisco, onde realizou a distribuição de
carrada de água, e deslocou-se em uma moto com o MEM acoplado e ligado, até a casa da
Sra. MARIA AURILENE, na localidade Alto do Belém da Serra, no intuito de simular a
entrega de água e, por conseguinte, fraudar a Administração Militar.
Há, ainda, registro de que a bateria do MEM nº 9720000026398 foi
desconectada na noite do dia 08/03/2022 e reconectada no início da manhã seguinte (evento
01, fls. 42-43 do IPM nº 7000071-12.2022.7.10.0010).
Diante das imprecisões apresentadas, o Cb IGOR MELO alterou o status do
caminhão pipa de Placa CBS 6976, de “ativo” para “não operando”, com o intuito de obstar o
pagamento da indigitada rota (evento 20, doc. 02, fl. 11 do IPM nº 7000071-
12.2022.7.10.0010).
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende salientar, também, que o porte fraudulento do Módulo Embarcado de
Monitoramento apenas é apto a lesar a Operação Pipa, caso o equipamento esteja em
funcionamento, emitindo sinais do deslocamento geográfico ao sistema eletrônico GPIPA. Na
hipótese dos autos, comprova-se que o aparelho apreendido estava em pleno funcionamento
no dia 09/03/2022, demonstrando a potencialidade lesiva da conduta delituosa.
À luz desse cenário, é incontroverso que as provas documentais, somadas ao
teor dos interrogatórios constantes dos autos, evidenciam, com segurança, que os Apelantes,
em comunhão de desígnios, tentaram induzir a Administração Militar a erro, ao camuflar o
provimento de água sem, efetivamente, realizá-lo.
A conjugação de todos os elementos apresentados, quais sejam: o contrato para
fornecimento de água firmado junto à Administração Castrense, no âmbito da Operação Pipa;
o vínculo existente entre os dois Acusados; a tentativa de simular a entrega de água, mediante
o registro do cartão de apontamento; o rompimento do lacre do Módulo Embarcado de
Monitoramento; e a constatação de que o dispositivo de rastreamento e controle encontrava-
se funcionando, mesmo com o caminhão ao qual correspondia estivesse estacionário, são
indicativos hábeis a atestar a presença de todas as elementares do delito de estelionato, nos
termos da definição legal do art. 251 do Estatuto Penal Castrense.
Nessa vereda, tanto a autoria quanto a materialidade delitivas encontram-se
sobejamente esclarecidas nos autos, sendo forçosa a conclusão de que não prospera a tese
defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal dos Apelantes.
Por sua vez, o dolo que permeou o comportamento dos Réus desponta,
seguramente, dos traços objetivos da conduta por eles empreendida, ao buscar obter a
comprovação do provimento de água, mesmo na inexistência da disponibilização do produto
respectivo, com o claro objetivo de induzir a Administração Militar a erro, a fim de obter o
pagamento correspondente.
Todavia, não obstante as ações conduzidas pelos Réus para ludibriar o
compromisso firmado com a Administração Militar, simulando a distribuição da água na
localidade Sítio Alto do Belém da Serra, com o aparelho de controle em perfeito
funcionamento, emitindo sinais de deslocamento ao sistema eletrônico da Operação Pipa, a
empreitada criminosa não logrou êxito, diante da recusa da apontadora em registrar o
recebimento, e reportar o ocorrido, de imediato, à Organização Militar responsável. Assim, o
valor relativo à rota programada para a citada localidade não foi pago.
In factum, de modo alheio à vontade do agente, ocorreu o pronto acionamento
do Cb IGOR MELO, que, verificando todas as inconformidades relatadas, modificou
o status do caminhão sob a responsabilidade do Acusado ANTÔNIO GALINDO, impedindo
que o dispositivo de monitoramento continuasse em funcionamento e ocasionasse o seu
manejo indevido para o cometimento de irregularidades.
Em consequência, o estelionato entabulado pelos Acusados restou
configurado na modalidade tentada, nos moldes do inciso II do art. 30 do CPM, pois, a
despeito de iniciada a execução, o crime não se consumou “por circunstâncias alheias à
vontade do agente”.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta induvidoso, nessa conjuntura, que o agir dos Réus orientou-se no
sentido de obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante a
utilização de meio fraudulento, consistente na tentativa de obter o registro, a fim de gerar o
consequente pagamento, relativo a um abastecimento de água não realizado.
Importa registrar que o comportamento dos Apelantes encerra altíssimo grau de
reprovabilidade, pois a conduta ocorreu não apenas em desfavor da Administração Militar,
mas, sobretudo, em prejuízo de uma comunidade carente de água potável, que sofre
rotineiramente as agruras provocadas pelos impactos da seca que atinge o semiárido cearense.
Posto isso, nitidamente as condutas de ANTÔNIO ROBERTO ALVES
GALINDO e EMERSON COELHO SIMÃO afiguram-se típicas, ilícitas e culpáveis. Dessa
forma, na ausência de causas excludentes de qualquer natureza, merecem a repressão estatal,
notadamente porque se revestem de inquestionável viés de desumanidade.
Vale mencionar, ainda, que a temática em pauta é recorrente neste Tribunal, que
se posiciona de modo firme, aplicando a necessária repressão a delitos desse jaez, mormente
quando refletem quadro delitivo semelhante ao que ora se examina, como ilustram os
julgados a seguir colacionados, proferidos recentemente:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
ESTELIONATO TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA. PRIMEIRO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE
EMPRESA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERMUTA PARA
CRIME ÚNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. CULPADO PRÉ-ESTABELECIDO. TESES
INSUFICIENTES. SEGUNDO RECURSO. DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA
TENTATIVA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E DE IDADE. FIXAÇÃO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. TESES INSUBSISTENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A
QUO. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE. Pratica o crime de
estelionato, descrito no art. 251 do CPM, na modalidade tentada, quando o agente, ao violar
o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado em caminhões da Operação
Carro-Pipa, preenche os quatro requisitos primordiais do dispositivo penal referido, quais
sejam, a fraude, a vantagem ilícita, a indução da vítima em erro e o prejuízo alheio, que
apenas não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade. (...). Negado provimento
aos recursos defensivos. Decisões por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000299-59.2023.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de
Julgamento: 6/6/2024. Data de Publicação: 6/8/2024) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO
UNÂNIME.
ESTELIONATO
TENTADO.
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
COLETA
E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. REGIÃO SEMIÁRIDA. POPULAÇÃO CARENTE. MÓDULO
EMBARCADO DE MONITORAMENTO - MEM. SIMULAÇÃO DE ROTA. MATERIALIDADE
E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). A
instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais acusados, revelou que o apelante
tentou simular a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água
potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, incorrendo assim no
crime de estelionato tentado, previsto no artigo 251 combinado com o artigo 30, inciso II, do
Código Penal Militar. É sabido que o módulo embarcado de monitoramento (MEM)
possibilita o controle detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao
Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro - Operação
Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se encontrava em veículo não apto à
captação e à distribuição de águas, mais precisamente sob o banco de uma motocicleta, a fim
de simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo onde deveria estar instalado. À luz dos autos, o
acusado não era apenas um motorista contratado pelo credenciado para prestar os serviços
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em questão, o qual também restou condenado pela prática do mesmo crime, mas o responsável
pela guarda dos veículos, entre os quais se incluía a moto flagrada pela Polícia Militar do
Estado do Ceará portando o módulo de monitoramento. Desprovimento do apelo da Defesa.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
Criminal
nº
7000392-
22.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
4/4/2024. Data de Publicação: 19/4/2024) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O ARTIGO 30, II, DO CPM. ESTELIONATO.
APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. (...). Cometem o delito de estelionato na
forma tentada os civis que, mediante ilícito artifício, tentam fraudar, deliberadamente, a
entrega de água, sendo flagrados transportando 03 (três) Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) dentro de uma mochila ligados à bateria de uma motocicleta,
promovendo, assim, a tentativa de simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a
administração militar em erro, e, destarte, obterem vantagem patrimonial ilegítima. Autoria
do delito sobejamente configurada. As inquirições dos militares que efetuaram o flagrante,
tanto no APF quanto em Juízo, foram convergentes e destituídas de qualquer dúvida sobre a
responsabilidade dos Apelantes no episódio narrado na Denúncia. A jurisprudência deste
Tribunal é pacífica em reconhecer que a violação dos lacres dos Módulos Embarcados de
Monitoramento configura os requisitos característicos do crime de estelionato ante a
presença do dolo e o meio fraudulento na referida conduta. O acervo probatório constante
dos autos, bem como as diligências realizadas pela autoridade policial militar comprovaram
que os aparelhos mencionados correspondiam aos caminhões que tinham os Apelantes como
responsáveis. Condenação que se impõe. É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como
os dos autos causam às populações carentes, revelando uma maior extensão do dano,
justamente porque favorecem a expansão da triste realidade vivenciada pelas comunidades
necessitadas daquela região. A conduta dos Apelantes atentou contra a Administração Militar,
bem como atingiu as populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do
abastecimento de água para a sua sobrevivência e, por esse motivo, é indubitável a
necessidade de maior reprimenda penal. Nesse sentido, é justificável a circunstância
desfavorável quanto à maior extensão do dano, não só quando há prejuízo anormal à vítima,
mas também quando é atingida a própria sociedade. Recursos defensivos desprovidos.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000745-96.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 18/5/2023. Data de
Publicação: 13/6/2023) (Grifos nossos)
Nesse diapasão, uma vez que o Decreto condenatório atacado aponta, com
clareza, sem resquícios de qualquer dúvida, todas as circunstâncias do fato delituoso, a
condenação dos Apelantes, como incursos no art. 251, caput, combinado com o art. 30, II,
ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, não merece qualquer
reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo defensivo e, no mérito,
de negar-lhe-provimento, mantendo incólume a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364069v30 e do código CRC ef58a240.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/11/2024, às 15:35:9
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
2. Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001364069 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000657-24.2023.7.00.0000/CE
APELANTE: EMERSON COELHO SIMÃO
APELANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES GALINDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Fui voto vencido, por divergir da douta maioria, quanto à preliminar, que
suscitei de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância
de origem.
No mérito, contudo, acompanhei a unanimidade, que rejeitou o recurso
defensivo, mantendo a Sentença apelada por seus próprios e legítimos fundamentos.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra Sentença proferida pelo Juízo
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 1, doc. 4), que condenou seus
assistidos à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251, caput,
c/c o art. 30, inciso II, e art. 53, caput, todos do Código Penal Militar, concedendo-lhes o
benefício do sursis e fixando o regime aberto para cumprimento inicial da pena.
A DPU, em seu arrazoado, requereu a reforma da Decisão de piso, para que
houvesse a absolvição dos apelantes, arguindo, preliminarmente, a nulidade da Sentença, pois
não oportunizada a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum. No mérito, invocou o princípio in dubio
pro reo, sob alegação de ausência de provas suficientes para a condenação.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO
PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A Defensoria Pública da União, nas respectivas Razões (evento 1, doc. 8),
suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito, com o consequente sobrestamento, até que, in
litteris:
“[...] ocorra a intimação do Ministério Público Militar para manifestar sobre o oferecimento
do acordo de não persecução penal em relação aos acusados, e não sendo o caso, que sejam
expostas adequadamente as razões da negativa.”
O pleito encontra-se extemporâneo e, por essa razão, não merece prosperar.
É cediço que o rito do ANPP comporta tanto a proposição voluntária como a
interpelada. Nesse sentido, parece-nos razoável que a Defesa inste o Órgão acusatório a se
pronunciar acerca do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente quando o Parquet se
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantém silente sobre o assunto, sem sequer justificar o motivo pelo qual deixou de realizar a
proposição do acordo no caso em concreto. Entretanto, é preciso que a interpelação defensiva
seja realizada antes da estabilização da demanda.
No HC 232.564/AM, o Min. Gilmar Mendes, tratando da negociação na
jurisdição militar, pontuou que:
“[...] exaurida a Etapa de Investigação Criminal, independentemente da existência ou não de
confissão do suspeito/investigado/indiciado, o legitimado ativo deve avaliar o preenchimento
dos requisitos e condições para o exercício da ação penal futura, definindo os contornos da
acusação possível. É a partir da expressa declaração de qual será o conteúdo da imputação a
ser formulada pelo legitimado ativo que o legitimado passivo [com defesa técnica], deve ser
chamado a negociar os termos e condições do ANPP, avaliando-se a pertinência e a relação
de custo-benefício da confissão circunstancial, associada à decisão de litigar ou não litigar.
[...] tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé
objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção
nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo
vedado o requerimento extemporâneo.”
Desse modo, percebe-se que incumbe à acusação, em homenagem à boa-fé
objetiva, pronunciar-se em sua primeira oportunidade sobre o ANPP. Porém, caso não o faça,
é facultado à defesa, em sua primeira manifestação, requerer a proposição do acordo,
instando o Órgão acusatório a negociar. Como se nota, remanesce plenamente factível a
abertura da negociação entre as partes, após o requerimento defensivo, desde que este seja
realizado em sua primeira manifestação nos autos.
No caso em apreço, verifico que a Defesa quedou-se totalmente silente quando
lhe foi oportunizada a manifestação na audiência de 18/04/2023, limitando-se ao seguinte: “o
Defensor Público Federal requereu diligência junto à OM para saber se o apontador pode
passar o cartão a terceiros” (APM, evento 46). Aliás, mesmo após a vista dos autos nada
disse (APM, evento 63). Logo, aplica-se a lógica operada no HC 232.564/AM, segundo o
qual: “o comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo
vedado o requerimento extemporâneo.” (Grifos nossos).
Não bastasse isso, deve-se consignar, em que pese o posicionamento contrário
do e. Supremo Tribunal Federal em algumas Decisões inter partes, o teor do Verbete nº 18 da
Súmula deste Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”,
posto que esta Corte Castrense vem mantendo o seu entendimento sobre a inaplicabilidade do
ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os recentes julgados abaixo:
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. [...]. VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso);
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça
especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para
analisar o pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu
arquivamento. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. [...]. Negado provimento à Apelação.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-
79.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifo nosso).
Diante do exposto, rejeitei a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União.

Preliminar de Nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Suscitada ex officio)
Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000011-
05.2023.7.10.0010/CE, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância ao devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
proferiu Sentença condenatória sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e sem que
fosse apresentada, consequentemente, sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de primeiro grau maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. É imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à Defesa, como também à Acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve
exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da
estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente
procrastinatório, mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do
processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A
celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos" [...].

Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em especial, o
jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O
legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando
somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso
concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como
poderá sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(Grifos nossos.)
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, em que pese as partes tenham se mostrado
desinteressadas quando questionadas acerca do interesse na ocorrência de sustentação oral, é
indene de dúvidas que a supressão da fase do art. 433 do CPPM descumpriu o rito eleito pelo
legislador, uma vez que não houve alteração normativa restringindo tal fase, assegurada no
rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes. No entanto, restei vencida.

MÉRITO
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no art. 251
do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a
partir de enganação, golpes e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão
do engano provocado à vítima, que colabora com o agente sem perceber que está sendo
manipulada, e, por consequência, perdendo patrimônio. O tipo estabelece que o autor do
delito deve induzir ou manter em engano a vítima, traduzindo as elementares de persuadir ou
conservar o paciente em erro.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A
ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento
de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista
configuram o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo
consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do
Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime
por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a
consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera
causa de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo
a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido.
Unanimidade. (Apelação n. 7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min.
Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso)
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do delito de
estelionato, podendo ser identificado por meio dos elementos que integram sua figura típica,
configurados na conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita,
em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; a
vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente vale-se de um artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento para a consecução de seu fim.
Para que o crime de estelionato se consuma é preciso haver uma conduta ilícita
que leve a um prejuízo alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato é o
patrimônio alheio em qualquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou imóveis,
direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito. Salienta-se que
qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou civil, enquadrados nas
hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente consegue obter
vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se também o crime tentado quando o
agente, iniciados os atos de execução, não consegue obter vantagem ilícita por razões
alheias a sua vontade.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem
indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do
dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ
22/4/2008, p1).
Há tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura induzir a
vítima em erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que propiciaria a
obtenção de vantagem ilícita em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145. 00.006950-3/001, 34ª
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub. 12/12/2007).
Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente realmente
deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o elemento subjetivo doloso. Não é
possível cometer estelionato de forma culposa, sem desejar ou possuir intenção.
In specie, no tocante às condutas dos apelantes, indene de dúvida a
comprovação de suas participações no engodo, pois há nos autos provas suficientes de que,
com seu agir, tentaram obter vantagem indevida na referida transação.
O ora apelante ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO foi contratado para
entregar as carradas de água no interior do estado do Ceará, sendo certo que delegou a
entrega para seu cunhado, o também civil EMERSON COELHO SIMÃO.
Apurou-se que EMERSON COELHO SIMÃO, após entregar uma carrada de
água, devidamente recebida através do cartão de beneficiária de Antônia Auricélia Brito
Ferreira, deixou o caminhão pipa em frente à residência desta e deslocou-se de moto, com o
Módulo Embarcado de Monitoramento - MEM acoplado em sua bateria, até a residência de
outra civil, Maria Aurilene Alves Oliveira e solicitou que esta desse o aceite no recebimento
da água, afirmando que oportunamente retornaria para fazer a entrega. Contudo, esta última
recusou-se a passar o seu cartão de beneficiária e, imediatamente, contatou o Cabo Igor Melo
de Sousa, lotado no Setor de Fiscalização e Denúncia do Escritório Regional da OCP para
relatar o ocorrido. Ato contínuo, o mencionado militar identificou que o motorista cadastrado
era o civil ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO e que o dispositivo de monitoramento
(DM nº 9720000026398) encontrava-se na motocicleta conduzida pelo apelante EMERSON
COELHO SIMÃO, e não o caminhão pipa.
Ademais, conforme consta dos autos, inequívoca a participação do apelante
ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO, bem como seu conhecimento sobre os
acontecimentos, haja vista seu pedido para que Maria Aurilene Alves Oliveira não
comentasse acerca do ocorrido para os militares responsáveis pela sindicância instaurada (ev.
1, doc. 1, fls. 38-45 e 104-108).
Muito embora não tenha sido demonstrado nos autos que os acusados obtiveram
vantagem indevida em prejuízo de terceiros ou da Administração Militar, o fato não ocorreu
por vontade alheia às dos agentes. Eles nitidamente possuíam o intuito de simular a
distribuição do bem, caro à população carente, trafegando com uma motocicleta pelo trajeto
oficial do caminhão-pipa, para que, por meio do sistema de rastreamento, a Força terrestre
imaginasse a regularidade da prestação do serviço, o que consubstanciou a hipótese de
tentativa do crime de estelionato, ex vi do art. 30, inciso II, do CPM.
Os elementos colhidos na fase inquisitória e o acervo probatório constante nos
autos deste processo, consubstanciado pelos documentos acostados e pela prova oral
produzida (evento 49, vídeo 1 e 5, oitiva do Cel Pedro Souza Holanda e Cb Igor Melo de
Sousa), demonstram, indene de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime previsto no art.
251 do CPM.
Nessa senda, os apelantes, usando de ardil, possuíam o intuito de obter
vantagem econômica em detrimento da Administração castrense e da população carente, ao
retirar o MEM do caminhão cadastrado na referida operação e o colocar em motocicleta,
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

simulando o cumprimento das rotas de entrega d’água.
Essa Egrégia Corte vem combatendo inúmeras fraudes na operação humanitária
Carro-Pipa, deflagrada pelo Exército Brasileiro, possuindo jurisprudência pacificada no
tocante à configuração de estelionato com a simulação de percurso mediante instalação do
MEM em veículos diversos dos cadastrados no programa emergencial, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime
de estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega
de água da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com
a instalação dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) em outros veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da
Administração Militar e da comunidade vítima da seca. 2. A conduta
perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato,
consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento,
considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de
água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº
7001291-59.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020).
(Grifo nosso.)
Inconteste ter havido a retirada do aparelho GPS em pleno funcionamento do
caminhão pipa, com o indevido acoplamento na moto dirigida pelo apelante EMERSON
COELHO, consoante registrado no georreferenciamento do sistema Gpipa (evento 20,
diligência3, IPM) e, bem assim, relatado pelas testemunhas militares (evento1, Inq1, fls.42 e
43).
Portanto, a materialidade do delito foi descortinada por inúmeras provas
acostadas aos autos, como os depoimentos das testemunhas ministeriais e os interrogatórios
dos réus demonstraram a inequívoca tentativa de fraude por parte dos recorrentes.
Daí, justificável, com base probatória idônea, a formulação do juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de
validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais se revelam capazes de informar
com objetividade ao órgão judiciário competente a subsunção da conduta à norma.
Não há, pois, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam
conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o in dubio pro reo. Está, a
contrassenso, clarividente no feito a demonstração da tentativa de fraudar a Operação Carro-
Pipa, pela qual foi o réu ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO contratado.
Portanto, é irreparável o Decisum quanto à imputação do crime de estelionato
aos réus civis, tendo em vista o farto conjunto probatório, traduzido na demonstração
documental e na uníssona prova testemunhal, por terem tentado praticar o delito de
estelionato.
Dito isso, corroboro à inteireza com o Decisum primevo concernente à
condenação dos réus, como incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, em sua forma
tentada, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade, no tocante à não distribuição
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetiva da água potável destinada à população carente do sertão cearense, com vias a lucrar
com a inexecução do serviço contratado com a Administração Castrense.
Isto posto, dadas as provas, indenes de dúvidas a autoria e a materialidade com
relação aos atos praticados pelos ora recorrentes, no cometimento do estelionato tentado
contra a Administração Castrense e, em pior acento, em face da comunidade de Pedra
Branca–CE, que tanto sofre com a escassez de água potável no sertão daquela unidade da
federação, o que, por óbvio, enseja a manutenção da condenação.
Mais uma vez, acertada está a exegese do Magistrado de piso, que, a partir da
aplicação do Direito ao caso concreto, teve a sensibilidade da individualização da pena tendo
como norte as circunstâncias da tentativa engendrada pelos réus condenados e as provas
apresentadas pelas partes.
In casu, como destacou a Sentença a quo, estão sendo desvirtuadas as
Operações Carro-Pipa no interior do país, com especial destaque na fraude contra a
Administração Castrense, bem como em face da população carente, que muito necessita
desse precioso bem.
O presente caso é mais uma tentativa de fraudar a entrega da água à população,
conforme se observou das provas que demonstraram a inexecução do serviço prestado à
Administração Militar.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366147v8 e do código
CRC 967a5bf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/11/2024, às 16:34:16
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. p.
142/143.
7000657-24.2023.7.00.0000
40001366147 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR